Tribunal: TJBA
Processo: 8087740-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087740-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EBPC EMPRESA BAHIANA DE PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUANA VELAME LIMA, REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Recurso interposto contra sentença que acolheu embargos à execução, excluindo o banco financiador do polo passivo da execução promovida por empresa prestadora de serviços de pintura, que buscava receber valores retidos em contratos firmados com as construtoras/incorporadoras do empreendimento. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, conforme dispõe expressamente o art. 265 do Código Civil. O contrato de prestação de serviços foi firmado exclusivamente entre a exequente e as construtoras/incorporadoras, sem qualquer participação ou anuência do banco. A cessão de créditos imobiliários realizada entre as construtoras e o banco não implica assunção das dívidas das construtoras perante seus fornecedores. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de limitar a responsabilidade do agente financiador à sua atividade estrita de financiamento, afastando sua legitimidade quando atua apenas nesta condição. Sentença mantida em todos os seus termos. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8087740-75.2019.8.05.0001 em que figura como apelante EBPC EMPRESA BAHIANA DE PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.